Tribunal: TJDFT
Processo: 0722482-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0722482-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO RCI BRASIL S.A. AGRAVADO: RAFAEL DE AVILA POLICARPIO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo Banco RCI Brasil S.A. em face da r. decisão (ID 144666843, na origem) que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais ajuizada por Rafael de Ávila Policarpio, deferiu em parte o pedido de tutela de urgência. Mediante consulta ao andamento processual, constata-se que foi prolatada sentença no processo originário (ID 164992107, na origem), circunstância que evidencia a perda do interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator